Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-04.2021.8.11.0033
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000709-04.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa de 10%, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

Turma 1 da Câmara de Cooperação.

Número Único: 1000709-04.2021.8.11.0033

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
Multa de 10% (9166)

Infração Administrativa (10022)

Relatora: Juíza CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Apelante(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Apelado(s): BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS FORMAIS. REGULARIDADE CONFIGURADA. REVISÃO DO VALOR DA MULTA. DESCABIMENTO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em sede de embargos à execução fiscal opostos contra cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON e formalizada mediante Certidão de Dívida Ativa (CDA), sob a alegação de nulidade do título por ausência de requisitos formais e excesso no valor da penalidade.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa cumpre os requisitos formais exigidos pelos arts. 2º, §§ 5º e 6º, da L. nº 6.830/1980 (LEF) e art. 202 do CTN, para constituir título executivo extrajudicial válido; e (ii) saber se o valor da multa aplicada é desproporcional, a justificar a sua revisão judicial com fundamento nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

III. Razões de decidir

3. A CDA preenche os requisitos formais previstos nos arts. 2º, §§ 5º e 6º, da LEF, e art. 202 do CTN, ao consignar os elementos essenciais à sua validade, como identificação do devedor, origem, natureza do débito, valor, fundamento legal e número do processo administrativo.
4. A ausência de descrição detalhada do fato gerador na própria CDA não compromete sua validade, desde que haja vinculação clara ao processo administrativo, o que assegura ao devedor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A multa administrativa aplicada encontra-se dentro dos limites legais e não revela, por si só, desproporcionalidade manifesta que autorize sua redução judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Certidão de Dívida Ativa que indica a origem do débito e o número do processo administrativo atende aos requisitos formais legais, ainda que não contenha descrição pormenorizada do fato gerador. 2.
A multa administrativa imposta em conformidade com os critérios do CDC, levando em conta a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LIV; CTN, art. 202; L. nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC
1042764-72.2023.8.11.0041, Rel. Des.
DESODETE CRUZ JUNIOR
, j. 13/06/2025; e TJMT, AC
0008576-12.2019.8.11.0041, Rel. Desa. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, j. 12/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos em face da execução de crédito tributário derivado da
Certidão de Dívida Ativa n.º 2021154479
, no valor de R$ 180.440,09, originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Na petição inicial dos embargos à execução (id. 250009922), o Embargante sustentou, em síntese, que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução está
eivada de nulidades formais e materiais
, o que comprometeria sua aptidão como título executivo extrajudicial. Alegou, ainda, a ocorrência de
vícios no processo administrativo
, ausência de fundamentação legal específica, inexistência de parâmetros para cálculo da correção monetária e juros, bem como o
caráter confiscatório e desproporcional da multa
.

Requereu, com base no art. 919, §1º, do CPC, que os embargos fossem recebidos com
efeito suspensivo
, dada a integral garantia do juízo por meio de depósito judicial. Argumentou que:

"Ressalta-se que a Execução Fiscal de nº 1000507-27.2021.8.11.0033 encontra-se plenamente garantida pelo depósito realizado nos autos, motivo pelo qual os presentes embargos devem ser recebidos no efeito suspensivo" (id. 250009922, p. 3).

Quanto ao mérito, apontou as seguintes nulidades da CDA:

1.

Ausência de requisitos essenciais
, nos termos do art. 2º, §§5º e 6º da Lei nº 6.830/80, e art. 202 do CTN;

2.

Fundamentação genérica e omissão da natureza jurídica da dívida
;

3.

Inexistência de parâmetros claros para cálculo de juros e correção monetária
;

4.

Violação ao princípio da ampla defesa
, por dificultar o contraditório;

5.

Multa com caráter confiscatório e desproporcional
, afrontando o art. 150, IV, da Constituição da República.

A sentença de mérito (id. 250010655)
julgou improcedentes os embargos à execução
, reconhecendo a validade da CDA e a higidez da fundamentação administrativa e legal do crédito exequendo, além de considerar a multa compatível com os critérios legais e constitucionais.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs recurso de apelação (id. 250010658), reiterando os fundamentos da petição inicial e requerendo a
reforma integral da sentença
, com o consequente acolhimento dos embargos e extinção da execução fiscal. Argumentou, entre outros pontos, que a ausência de identificação clara do fundamento legal específico, bem como do fato gerador da multa, compromete a certeza e liquidez da CDA, que não pode subsistir como título executivo válido, e,
subsidiariamente
, caso não seja reconhecida a nulidade do título, seja a multa reduzida a valor razoável, proporcional à suposta infração administrativa.

Em contrarrazões (id. 250010660), o ESTADO DE MATO GROSSO pugnou pela
manutenção da sentença
, argumentando que a CDA em questão
preenche todos os requisitos legais
, sendo desnecessária a descrição exaustiva do fato gerador, uma vez que consta o número do processo administrativo e da infração, suficientes para sua identificação. Defendeu que a multa foi

aplicada nos limites da legalidade
, observando os critérios do art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/97.

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025